Tribunal: TJES
Processo: 0031445-48.2012.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Pagamento Indevido; Repetição de indébito
Data de julgamento: 2022-11-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0031445-48.2012.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
APELADO: PLANET SEA OPERADORA PORTUARIA E LOGISTICA LTDA
RELATOR(A
):FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 028 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 031 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Cível

G
abinete do Desembargador Fernando Estevam Bravin Ruy

Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

PROCESSO Nº
0031445-48.2012.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

APELADO: PLANET SEA OPERADORA PORTUARIA E LOGISTICA LTDA

Advogado do(a) APELANTE: GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - ES26921-S
Advogados do(a) APELADO: ANGELO GIUSEPPE JUNGER DUARTE - ES5842, ANDREZA VETTORE SARETTA DEVENS - ES10166

RELATÓRIO

Cuidam os autos de embargos de declaração opostos por

EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.
,
em face do v. acórdão que consta no ID 2950084, por meio do qual esta colenda 2ª Câmara, à unanimidade, conheceu negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo embargante.

Nas razões recursais apresentadas no ID 3033917, o embargante sustenta, em síntese, que:
(I)
há omissão porque não fora apreciado o disposto no artigo 373, inciso I do Código de Processo Civil; (II)
“não houve qualquer espécie de abusividade ou ilegalidade na conduta adotada pela Apelante, ora Embargante, tendo a mesma agido em conformidade com o que a legislação pertinente dispõe. Imperioso trazer à baila que na qualidade de concessionária de serviço público, a Embargante se submete às regras constitucionais atinentes à matéria, notadamente ao princípio da legalidade, estando adstrita ao disposto na lei”

(fl. 02).

À vista destas considerações, afirma ser forçosa a admissão dos aclaratórios, com consequente enfrentamento das questões legais prequestionadas.

É o relatório
.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Desembargador

FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Após detida análise dos autos e das pretensões recursais, ACOMPANHO o voto proferido pelo Eminente Relator, Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVI
N
RUY, para NÃO CONHECER DOS EMBARGOS.

VOTO VENCEDOR
VOTO

PRELIMINAR: INTEMPESTIVIDADE

Ao tratar do juízo de admissibilidade recursal, doutrina
1
afirma com segurança que:

Somente se preenchidos os pressupostos atinentes ao “juízo de admissibilidade” – reconhecendo-se, consequentemente, que o recorrente tem o direito de recorrer e que o exerceu devidamente – é que será possível passar ao “juízo de mérito”, voltado a saber se o recorrente tem, ou não, razão, isto é, se a decisão impugnada deve ou não prevalecer e em que medida.

[...]

O objeto do juízo de admissibilidade reside no exame das condições e dos pressupostos necessários para que se possa apreciar o mérito do recurso, viabilizando, assim, que ele seja acolhido (provido) ou rejeitado (improvido). Não é porque se entende cabível um recurso que ele será provido. O juízo de admissibilidade não interfere no juízo de mérito, embora a superação daquele seja indispensável para o enfrentamento deste. O paralelismo com as condições da ação, os pressupostos processuais e o julgamento do “mérito” da demanda, isto é, conceder ou não tutela jurisdicional, vale a ênfase, é irrecusável.

Da análise das razões recursais se extrai a inexorável conclusão de que o recurso não preenche um dos pressupostos exigidos para o seu conhecimento, qual seja, o da tempestividade.

Como sabido, “
o prazo de interposição é peremptório, isto é, não admite alteração ou prorrogação por acordo das partes ou determinação do órgão julgador. Assim, se descumprido, opera-se a preclusão temporal, impedindo a parte de praticar o ato recursal
”
2
.

O artigo 1.023,
caput
, do Código de Processo Civil estabelece o prazo de 05 (cinco) dias para aquele que identificou vícios que maculem qualquer decisão judicial opor embargos de declaração
3
.

In casu
, a intimação eletrônica do acórdão recorrido foi expedida em 25/07/2022 (segunda-feira) e o recorrente registrou sua ciência em 26/07/2022 (terça-feira). Logo,
o termo
a quo
para oposição do recurso foi dia
27/07/2022
(quarta-feira).

O
termo
ad quem,
por sua vez,

se deu em
02/08/2022
(
terça-feira
),
de modo que os embargos de declaração apresentados apenas em 03/08/2022 são intempestivos.

Observo que ao justificar a tempestividade de seu recurso, o embargante afirmou que o
“
v. acórdão que deles é objeto foi disponibilizada no Diário de Justiça Eletrônico em 26.07.2022 (terça-feira), considerando-se formalmente publicada na imprensa oficial no primeiro dia útil subsequente, qual seja, 27.07.2022 (quarta-feira)”.
Entendeu, pois, que a fluência do prazo iniciou no dia 28/07/2022.

Porém, a Lei nº 11.419/2006

que instituiu o processo judicial informatizado, passando a regular o uso de meio eletrônico na tramitação de processos judiciais, comunicação de atos e transmissão de peças processuais, dispõe que:

Art. 5º As intimações serão feitas por meio eletrônico em portal próprio aos que se cadastrarem na forma do art. 2º desta Lei, dispensando-se a publicação no órgão oficial, inclusive eletrônico.

§ 1º Considerar-se-á realizada a intimação no dia em que o intimando efetivar a consulta eletrônica ao teor da intimação, certificando-se nos autos a sua realização.

§ 2º Na hipótese do § 1º deste artigo, nos casos em que a consulta se dê em dia não útil, a intimação será considerada como realizada no primeiro dia útil seguinte.

§ 3º A consulta referida nos §§ 1º e 2º deste artigo deverá ser feita em até 10 (dez) dias corridos contados da data do envio da intimação, sob pena de considerar-se a intimação automaticamente realizada na data do término desse prazo.

O artigo 5º da Lei supratranscrita prevê expressamente que a intimação eletrônica torna prescindível a publicação no órgão oficial, inclusive eletrônico.

Os arts. 270 e 272 do Código de Processo Civil determinam, respectivamente, que
"as intimações realizam-se, sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei",
sendo que,
"quando não realizadas por meio eletrônico, consideram-se feitas as intimações pela publicação dos atos no órgão oficial".

Nesse diapasão, o Superior Tribunal de Justiça preconiza o entendimento de que há
“p
revalência da intimação eletrônica sobre a intimação via DJe, na hipótese de duplicidade de intimações. Entendimento em sintonia com o CPC/2015”

(EDcl no AgInt no AREsp 1281774/AP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/03/2020, DJe 18/03/2020)".

No mesmo sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TEMPESTIVIDADE. PREVALÊNCIA DA INTIMAÇÃO ELETRÔNICA SOBRE A PUBLICAÇÃO NO DJE. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC/2015 (LGL\2015\1656). RECONHECIMENTO.

1. A Lei nº 11.419/2006 (LGL\2006\2382) - que dispôs sobre a informatização do processo judicial - previu que as intimações serão realizadas por meio eletrônico em portal próprio, dispensando-se a publicação no órgão oficial.

2. O Código de Processo Civil/2015 avançou ao delimitar o tema, prevendo, em seu artigo 272, que, quando não realizadas por meio eletrônico, consideram-se feitas as intimações pela publicação dos atos no órgão oficial.

3. A partir da perquirição dos dispositivos legais que referenciam o tema, resta evidente que a mens legis pretendeu deixar claro que a regra em relação à comunicação dos atos processuais aos advogados ocorre mediante a intimação por via eletrônica, valorizando-se a informatização dos processos judiciais.

4. Verifica-se que a melhor hermenêutica subsume-se à prevalência da intimação eletrônica sobre a publicação no Diário de Justiça, entendimento em sintonia com o novel Código de Processo Civil.

5. A referida interpretação protege a confiança dos patronos e jurisdicionados aos atos praticados pelo Poder Judiciário, zelando pelo princípio da presunção de legalidade e da boa-fé processual, evitando, por fim, a indesejável surpresa na condução do processo.

6. O teor da Resolução nº 234/2016 do CNJ (LGL\2016\83158) não contradiz o CPC/2015 (LGL\2015\1656), pois referencia apenas a possibilidade de a publicação no DJe substituir qualquer outra forma de publicação oficial.

7. No caso concreto, não é admissível considerar intempestivo o presente agravo em recurso especial, notadamente porque o próprio Tribunal Estadual atestara que os advogados da recorrente foram tacitamente intimados por via eletrônica em 19.2.2018. Dessa forma, como o recurso foi interposto em 12.3.2018, dentro, portanto, do lapso temporal de 15 dias úteis, deve ser considerado tempestivo.

8. O conhecimento do recurso especial exige a manifestação do Tribunal local acerca da tese de direito suscitada. Recusando-se a Corte de origem a apreciar a questão federal, fica obstaculizado o acesso à instância extrema, cabendo à parte vencida invocar, como no caso, a infringência aos arts. 489 e 1.022 do CPC (LGL\2015\1656), a fim de anular o acórdão recorrido, para que o Tribunal a quo supra a omissão existente.

9. A Corte de origem rejeitou os aclaratórios sem tecer qualquer comentário, de forma específica e fundamentada, quanto às matérias suscitadas pela recorrente em sede de embargos de declaração, imprescindíveis para a composição da lide, razão pela qual os autos devem retornar à instância a quo, para que seja apreciada, novamente, a tese expendida.

10. Agravo interno provido para afastar a intempestividade. Agravo nos próprios autos conhecido para dar provimento ao recurso especial.

(AgInt no AREsp 1330052/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 26/03/2019, DJe 29/04/2019).

No presente caso, como dito, segundo o comprovante do PJe, a intimação quanto ao acórdão teve registro de ciência pelo embargante em 26/07/2022, de modo que o fim do prazo para interposição dos embargos de declaração deu-se em 02/08/2022, sendo flagrante a intempestividade do recurso oposto apenas em 03/08/2022.

Por fim, cumpre pontuar que em se cuidando a tempestividade recursal de requisito de admissibilidade intransponível, cuja aferição objetiva jamais poderá ser suprida por qualquer providência que venha a ser adotada pela parte recorrente, entendo desnecessária a intimação prevista pelo artigo 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil de 2015
4
, por inócua no caso concreto.

Diante de todo o exposto, com fulcro nos artigos 932, III e 1.023,
caput
, ambos do Código de Processo Civil,
N
ÃO CONHEÇO
do recurso de embargos de declaração, dada a sua manifesta intempestividade.

É como voto.

1
BUENO, Cassio Scarpinella.
Curso Sistematizado de Direito Processual Civil
– vol. 5. 4 ed. rev. e atual. – São Paulo: Saraiva, 2013. p. 66/7.

2
DONIZETTI, Elpídio.
Curso Didático de Direito Processual Civil
. 8. ed. ampl. e atual – Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2007. p. 441.

3
CPC., Art. 1.023. Os embargos serão opostos, no prazo de 5 (cinco) dias, em petição dirigida ao juiz, com indicação do erro, obscuridade, contradição ou omissão, e não se sujeitam a preparo.

4
CPC., Art. 932. Incumbe ao relator: [...] Parágrafo único. Antes de considerar inadmissível o recurso, o relator concederá o prazo de 5 (cinco) dias ao recorrente para que seja sanado vício ou complementada a documentação exigível.

VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
EMENTA

ACÓRDÃO

PROCESSO CIVIL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
PRELIMINAR – INTEMPESTIVIDADE – RECURSO PROTOCOLIZADO FORA DO QUINQUÍDIO LEGAL
– RECURSO
NÃO CONHECIDO
.

1.
Dispõe o art. 1.023 do Código de Processo Civil que “
os embargos serão opostos, no prazo de 5 (cinco) dias, em petição dirigida ao juiz, com indicação do erro, obscuridade, contradição ou omissão, e não se sujeitam a preparo
”.

2.
No caso, a intimação eletrônica do acórdão recorrido foi expedida em 25/07/2022 (segunda-feira) e o recorrente registrou sua ciência em 26/07/2022 (terça-feira). Logo, o termo
a quo
para oposição do recurso foi dia 27/07/2022 (quarta-feira). O termo
ad quem,
por sua vez,

se deu em 02/08/2022 (terça-feira), de modo que os embargos de declaração apresentados apenas em 03/08/2022 são intempestivos.

3
.
o Superior Tribunal de Justiça preconiza o entendimento de que há
“p
revalência da intimação eletrônica sobre a intimação via DJe, na hipótese de duplicidade de intimações. Entendimento em sintonia com o CPC/2015”
(EDcl no AgInt no AREsp 1281774/AP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/03/2020, DJe 18/03/2020)".

4
.
Recurso não conhecido.

DECISÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo, em conformidade com a ata de julgamento e com as notas taquigráficas, à unanimidade de votos, NÃO CONHECER do recurso de embargos de declaração, nos termos do voto proferido pelo Eminente Relator.